Tribunal: STF
Processo: RE 1271033
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa transcreve-se parcialmente (eDOC 1, p. 1.049):
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. COFINS. PIS. LEIS N.ºS 10.637/2002 E 10.833/2003. PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO.”
    De plano, verifica-se que a matéria controversa nos autos já se encontra afetada à sistemática da repercussão geral no bojo dos Temas 34 e 337, cujos recursos-paradigma são, respectivamente, o RE -RG 570.122, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJ 11.04.2008; e o RE-RG 607.642, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 14.12.2010, assim ementados:
    “REPERCUSSÃO GERAL - COFINS - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 135/2003 - CONVERSÃO NA LEI Nº 10.833/2003. Admissão pelo Colegiado Maior.”
    “TRIBUTÁRIO - PIS - EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS - MP 66/2002, CONVERTIDA NA LEI Nº. 10.637/2002 – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA – NÃO CUMULATIVIDADE – APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS - REPERCUSSÃO GERAL – EXISTÊNCIA. A controvérsia atinente a constitucionalidade da Medida Provisória nº 66/02, convertida na Lei nº 10.637/02, a qual inaugurou a sistemática da não cumulatividade da contribuição para o PIS, incidente sobre o faturamento das pessoas jurídicas prestadoras de serviços, com a consequente majoração da alíquota da referida contribuição associada à possibilidade de aproveitamento de créditos compensáveis para a apuração do valor efetivamente devido, ultrapassa os limites subjetivos da causa. Repercussão geral reconhecida.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente